Tribunal: TCU
Processo: 047.489/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 527/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 212 c/c o inciso II do art. 169 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, em relação ao Sr. Salomão Benevides Gadelha (CPF: XXX.099.444-XX), e enviar cópia desta deliberação ao Ministério da Cidadania e ao espólio e/ou herdeiros do Sr. Salomão Benevides Gadelha, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 047.489/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Salomão Benevides Gadelha (XXX.099.444-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.